Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-05.2019.8.11.0080
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001423-05.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AVIAPRI - AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.011.844/0001-14 (APELANTE), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO), FELIPE RICARDO GRECZYSZN - CPF: 045.957.591-00 (ADVOGADO), JOSEMIR TADEU SIMON - CPF: 335.105.049-68 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), FLAVIO DA SILVA SIMON - CPF: 044.608.839-02 (APELADO), IVONETE LUSTOSA CAVALCANTI CARTER - CPF: 216.772.203-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Terceiro. Penhora Sobre Imóveis. Inexistência de Registro no Cartório de Imóveis. Posse Demonstrada. Boa-Fé Presumida. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.
Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedentes os pedidos dos Embargos de Terceiro, desconstituiu a penhora sobre imóveis adquiridos pelos Embargantes antes do ajuizamento da Ação de Execução e da constrição judicial.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta de registro no Cartório de Imóveis impede a oposição de Embargos de Terceiro com fundamento na posse decorrente de Compromisso de Compra e Venda; e (ii) estabelecer se houve fraude à execução na aquisição dos imóveis antes da penhora.

III.
Razões de Decidir

3.

O artigo 674, do Código de Processo Civil, autoriza a interposição de Embargos de Terceiro por aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição indevida sobre bens que possui ou sobre os quais detém direito.

4.

A posse legítima e comprovada dos embargantes sobre os imóveis autoriza a oposição dos embargos, independentemente do registro da propriedade, conforme Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O contrato de compra e venda foi firmado em 2009, antes do ajuizamento da execução em 2013 e da penhora em 2016, afastando a presunção de fraude à execução, conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ.

6.

Não há registro de restrição judicial sobre os imóveis à época da aquisição, tampouco prova de má-fé dos embargantes, sendo presumida a boa-fé na transação.

7.

O laudo de constatação elaborado por oficial de justiça, dotado de fé pública, atestou a posse efetiva e contínua dos embargantes, não sendo infirmado por prova em contrário.

8.

A alegação de fraude à execução exige prova inequívoca da ciência do adquirente sobre a insolvência do vendedor, ônus que incumbia à recorrente e que não foi satisfeito.

9.

A tese de simulação na transação deve ser discutida em ação própria, como a ação pauliana ou de anulação de ato jurídico, não cabendo ser examinada em embargos de terceiro.

IV
. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A posse derivada de compromisso de compra e venda autoriza a oposição de embargos de terceiro, mesmo sem o registro da propriedade, nos termos da Súmula 84 do STJ. 2. A fraude à execução somente se configura se houver prova de má-fé do adquirente ou registro da penhora antes da alienação, conforme Súmula 375 do STJ. 3. O laudo de constatação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, podendo ser utilizado como prova da posse legítima nos embargos de terceiro”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 674; CC, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 84 e 375.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001423-05.2019.8.11.0080

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Aviapri - Aviação Agrícola Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros opostos por
Josemir Tadeu Simon
e
Flávio da Silva Simon
e desconstituiu a constrição judicial que recaiu sobre os imóveis objeto da lide.

Ao final, compeliu os Embargantes a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante alega que os Apelados não comprovaram efetivamente a posse e a propriedade legítima dos imóveis, pois apresentaram apenas um Contrato de Compra e Venda, sem outras provas documentais robustas.

Reitera que o auto de constatação realizado pela Oficial de Justiça não pode ser considerado prova conclusiva de posse, pois está fundamentado apenas em depoimentos dos próprios Embargantes e de seus funcionários, sem que tenham sido feitas diligências adicionais, como entrevistas com vizinhos, análise de registros públicos e inspeções físicas detalhadas das propriedades.

Destaca que os Recorridos não apresentaram comprovantes de pagamento das parcelas da compra e venda, o que levanta suspeitas sobre a veracidade do negócio jurídico.

Enfatiza, ainda, que os Contratos de Compra e Venda anexados pelos Embargantes possuem divergências em relação aos valores e prazos, o que reforça a tese de que a transação pode ter sido simulada para evitar a constrição judicial dos bens.

Defende que apesar dos Recorridos terem celebrado o Contrato antes da penhora, isso não afasta automaticamente a possibilidade de fraude à execução, pois é necessária a prova da ausência de má-fé.

Por fim, argumenta que o simples fato de os Apelados estarem na posse dos imóveis não é suficiente para afastar a presunção de fraude, pois a posse pode ter sido transferida de forma simulada com o intuito de criar uma aparência de legitimidade na transação.

Sob tais argumentos, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos e a manutenção da penhora sobre os imóveis.

Contrarrazões no ID. 251928711.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, é necessário breve resumo dos fatos.

Ressai dos autos que, em 17/09/2013, a Apelante
Aviapri - Aviação Agrícola Ltda. ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em face de
Timothy Dale Carter, com o objetivo de cobrança de débito decorrente de duplicata devidamente protestada.

Na Inicial, alegou o Executado não pagou dívida no valor atualizado de R$ 858.397,78 (oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), conforme o título executivo extrajudicial.

Forte nesses argumentos, requereu a penhora e avaliação dos bens do Executado, incluindo imóveis identificados na comarca de Querência-MT, a fim de garantir a satisfação do crédito, além da condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em 10/05/2016, o Julgador de primeiro grau determinou o arresto dos imóveis de matrículas n. 4051, 4052 e 295, todas registradas no Livro n. 2, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Querência/MT, o que foi cumprido em 16/06/2016.

Ao tomar conhecimento do arresto, os Apelados Josemir Tadeu Simon e Flávio da Silva Simon opuseram os Embargos de Terceiro onde foi proferida a sentença recorrida.

Na Exordial, alegaram que são os legítimos possuidores e proprietários dos imóveis matriculados no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Querência-MT sob os números 4051, 4052 e 295.

Sustentaram que adquiriram os imóveis por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda celebrado em 03/12/2009, com Timothy Dale Carter e Ivonete Lustosa Cavalcanti Carter, que, por sua vez, adquiriram os bens de Antônio Sadi Baldo e Vinicio Baldo, em 17/12/2002.

Aduziram que após a aquisição, Josimar Tadeu Simon iniciou os trâmites para escrituração e registro dos imóveis, tendo sido lavradas as Escrituras Públicas somente em 17/09/2014, e protocoladas para registro em 08/10/2014.

Ressaltaram que, somente depois da lavratura das Escrituras é que foram protocoladas, para registro, a certidão de ajuizamento de Ação Executiva n. 1071-57.2014.811.0080 e, posteriormente, o arresto judicial dos imóveis (05/07/2016), que causou a constrição dos bens que lhes pertencem.

Afirmaram que a situação se agrava em relação ao imóvel de matrícula 295 (antiga Fazenda Tucumã), pois esse bem foi arrecadado como "terra devoluta" pelo Estado de Mato Grosso, conforme os processos administrativos 525609/2012 e 325599/2012, e atualmente está em processo de regularização fundiária.

Insistiram que adquiriram os imóveis de boa-fé e requereram a desconstituição da constrição judicial sobre os bens.

Aos receber os Embargos, o Julgador de origem determinou a elaboração de auto de constatação. Posteriormente, concedeu a medida liminar e suspendeu os atos constritivos, até ulterior deliberação.

Citada, a Embargada Aviapri - Aviação Agrícola Ltda. apresentou Contestação, na qual alegou, em síntese, que os Embargantes agiram de má-fé e em conluio com o devedor original, utilizando a transação para ocultação patrimonial.

Após a audiência de instrução e julgamento, o Juiz
a quo
acolheu o pedido dos Embargantes, determinou a desconstituição da constrição judicial, sob o fundamento de que os documentos anexados aos autos demonstram a posse legítima e de boa-fé desde 2009.

No entanto, a sentença compeliu os Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sob o argumento de que foram eles que deram causa à propositura da Ação, ao deixar de registrar tempestivamente a Escritura definitiva dos imóveis.

Inconformada, a Recorrente alega que os Recorridos não comprovaram efetivamente a posse e a propriedade legítima dos imóveis, pois juntaram apenas o Contrato de Compra e Venda.

Reitera que o Auto de Constatação realizado pela Oficial de Justiça não pode ser considerado prova conclusiva de posse, pois está fundamentado apenas em depoimentos dos próprios Embargantes e de seus funcionários.

Destaca que os Apelados não apresentaram comprovantes de pagamento das parcelas da compra, o que levanta suspeitas sobre a veracidade do negócio jurídico.

Enfatiza, ainda, que nos Contratos de Compra e Venda há divergências em relação aos valores e prazos, o que reforça a tese de que a transação pode ter sido simulada para evitar a constrição judicial dos bens.

Defende que apesar dos Recorridos terem celebrado o Contrato antes da penhora, isso não afasta automaticamente a possibilidade de fraude à execução, pois é necessária a prova da ausência de má-fé.

Por fim, argumenta que o simples fato de os Apelados estarem na posse dos imóveis não é suficiente para afastar a presunção de fraude, pois a posse pode ter sido transferida de forma simulada com o intuito de criar uma aparência de legitimidade na transação.

Pois bem.

Em que pese às alegações da Apelante, o Julgador de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto.

Nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, o Embargos de Terceiro é o meio processual adequado para resguardar aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição indevida sobre bens que possui ou sobre os quais tem direito.

Na hipótese, os Embargantes/Apelados demonstraram que adquiriram os imóveis antes da Execução movida pela Apelante, e que exercem posse legítima sobre os bens, o que lhes confere legitimidade ativa para opor Embargos de Terceiro e pleitear a desconstituição da penhora.

Os documentos acostados aos autos comprovam que os Recorridos celebraram o Contrato de Compra e Venda em dezembro de 2009, muito antes do ajuizamento da Ação de Execução, em 2013, e da penhora, em 2016.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do imóvel ou da prova de má-fé do adquirente (Enunciado da súmula n. 375 do STJ).

No caso concreto, não se observa qualquer restrição judicial registrada sobre os imóveis à época da alienação, nem há indícios de que os Apelados tinham ciência de eventual insolvência do vendedor. Assim, não constato fundamento para a alegação de fraude à execução, em especial porque a boa-fé dos adquirentes é presumida.

Ademais, o Verbete sumular n. 84 do STJ dispõe que:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

Assim, a posse dos Embargantes, ainda que lastreada apenas em Contrato particular, é suficiente para afastar a penhora, salvo prova em contrário, que não foi produzida pela Recorrente.

A Apelante questiona a validade do Laudo de Constatação realizado pela Oficial de Justiça, argumentando que está fundado apenas em relatos dos Apelados e seus funcionários, sem verificação objetiva da posse e exploração dos imóveis. Todavia, essa alegação não corresponde à realidade.

O Auto de Constatação foi elaborado por determinação judicial e conduzido por Oficial de Justiça, servidora pública dotada de fé pública, cuja atuação goza de presunção de veracidade e imparcialidade (ID. 251928653 - pag. 100)

No laudo, a Oficial confirmou que as Fazendas eram cultivadas há muitos anos pelos Embargantes, que os imóveis estavam sob sua administração e que funcionários trabalhavam no local sob seu comando.

Dentre os elementos consignados no Laudo, destacam-se:

1. A Fazenda Elizangela I está sob posse da família dos Embargantes desde 2002, conforme documentos e registros de funcionários anexados aos autos;

2. A Fazenda Tucumã foi adquirida pelo Embargante Josemir Simon em 2009, sendo que funcionários da propriedade confirmaram a transação e a posse ininterrupta;

3. Não foram identificados indícios de ocupação por terceiros ou de abandono dos imóveis, reforçando a continuidade da posse pelos Embargantes.

Por outro lado, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova concreta que refutasse o Laudo de Constatação. Ao contrário, limitou a argumentar, genericamente, que aquele documento é inconclusivo.

Portanto, não há qualquer irregularidade na utilização do Laudo de Constatação como fundamento da sentença, visto que ele foi elaborado por servidor público imparcial, respaldado por testemunhos e não infirmado por qualquer outra prova nos autos.

Ademais, em que pese a Apelante argumentar que os Apelados teriam atuado em conluio com o devedor para ocultar patrimônio, também não apresentou prova alguma para corroborar essa alegação.

Não se pode esquecer que o ônus da prova da suposta fraude ou da inexistência de posse é da Recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC; todavia, não produziu qualquer prova nesse sentido.

No mesmo norte, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FALTA DE REGISTRO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 84/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

III. Razões de decidir

3.

Consta que os embargantes adquiriram o imóvel de forma legítima e anterior à penhora, mediante contrato particular de compra e venda e escritura pública, embora não registrada. Aplicável a Súmula 84 do STJ, que permite embargos de terceiro com base em posse derivada de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro.

4.

Embora o contrato de compra e venda possua pequenas irregularidades formais (rasuras e falta de testemunhas), a documentação e as faturas de consumo no endereço confirmam a posse e a aquisição pelos embargantes.

5.

A ausência de registro junto ao Cartório de Imóveis não legitima a penhora, pois à época da constrição, o bem já havia sido transferido de fato aos embargantes, consolidando sua posse.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. (...) (TJMT. RAC. N.U 1010057-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SÚMULA 84 DO STJ. POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO DE BOA-FÉ. PROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A súmula 84 do STJ: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. Embora não registrado, o contrato de compra e venda torna legítima a propositura de embargos de terceiro pelo comprador, sendo a constrição do imóvel posterior ao contrato de compra e venda, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, uma vez que não tinha como ter conhecimento da existência de execução em face do vendedor. (TJMT. RAC. N.U 0000751-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

Portanto, demonstrado que os Apelados exercem a posse dos imóveis desde a aquisição em 2009, deve ser mantida hígida a sentença que acolheu os pedidos por eles formulados.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois a Recorrente não foi condenada ao pagamento dessa verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025